Tribunal: TJSP
Processo: 2255845-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto pelos agravantes, dada a falta do requisito de admissibilidade. Taxatividade mitigada do artigo 1015 do CPC admitida apenas em casos de urgência comprovada, aqui não verificada. Juízo de admissibilidade do recurso de apelação a ser posteriormente aferível neste 2o grau, pois exclusivo do Tribunal (art. 1010,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto pelos agravantes, dada a falta do requisito de admissibilidade. Taxatividade mitigada do artigo 1015 do CPC admitida apenas em casos de urgência comprovada, aqui não verificada. Juízo de admissibilidade do recurso de apelação a ser posteriormente aferível neste 2o grau, pois exclusivo do Tribunal (art. 1010, § 3o do CPC). Ausência de motivos para reforma. Recurso desprovido.